Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON BARBOSA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aprecio o pedido de tutela de urgência deduzida no apelo. Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADILSON BARBOSA DA ROCHA contra a sentença de Id. 41545477, proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada pelo ora apelante nos autos da presente ação mandamental. O recorrente ancora seu pleito de tutela de urgência no fato de o Corpo de Bombeiros Militar do DF já haver reconhecido que “o menor Henrique Mendes da Rocha é portador permanente de autismo e que carece do acompanhamento presencial do seu genitor para as consultas/terapias extracurriculares, motivando então que seja assegurada à redução da carga horária do Apelante na razão de indispensável 50%”, destacando, ademais, a existência de parecer favorável do Ministério Público e a existência de caso paradigma no âmbito da própria corporação, em que concedida a medida pleiteada nestes autos. Reputa, ainda, a existência de dano grave, consistente nos prejuízos causados a seu filho em decorrência das faltas a terapias e acompanhamentos extracurriculares. Nesse contexto, pede a tutela de urgência recursal, para que seja deferida “a redução imediata da carga horária de trabalho no percentual previsto em lei de 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e nem redução salarial”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 41546503). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado no bojo de recurso de apelação, para que sejam afastados os fundamentos invocados pelo Juízo de origem na sentença denegatória da segurança e, desde logo, concedida a medida pleiteada pelo impetrante, ora apelante, consistente na redução de metade de sua jornada de trabalho, em vista da alegada necessidade de acompanhar seu filho a terapias e atividades extracurriculares. A despeito de possível a formulação de pedido dessa natureza, cabendo ao relator inclusive apreciá-lo, não vislumbro, nesse momento, elementos bastantes ao seu deferimento, mormente em face da previsão contida no art. 1.012, §1°, inc. V, do vigente Código de Processo Civil – CPC, que prevê o recebimento apenas no efeito devolutivo das sentenças que revogarem decisão concessiva de tutela provisória, como é o caso dos autos. Logo, o efeito suspensivo ao recurso é inviabilizado por força de lei. A exceção, vale dizer, a atribuição do efeito buscado, ou seja, o efeito suspensivo ativo, muito embora, em tese, possível, haja vista o quanto disposto no art. 1.012, §4°, do CPC, não se revela para o caso admissível, porquanto não identifico, nem o apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre a necessidade concreta de acompanhamento do apelante nas consultas e atividades de seu filho que justifiquem a ampliação da redução de jornada já deferida pela instituição militar. As razões invocadas pelo recorrente, com efeito, são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque, como é intuitivo, rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. De todo modo, sem descuidar da análise meramente perfunctória própria do momento processual, tenho por relevante os fundamentos invocados pelo Juízo e, por isso mesmo, aptos a neste momento inicial manter a decisão recorrida, no que concerne à medida já deferida administrativamente, que concede ao apelante período de folga de 03 (três) dias, ou seja, suficiente para acompanhamento da criança, além da circunstância de não haver demonstração nos autos, segundo igualmente sopesado pelo magistrado de origem, para que a cônjuge do autor também o auxilie nos cuidados do menor. Nesse contexto, não vislumbro de imediato a probabilidade de provimento do recurso indispensável a pedidos desta natureza. Destarte, indefiro a tutela de urgência. Preclusa esta decisão, façam vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora